Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DIREITO DE PASSAGEM. PEDIDOS DE PAGAMENTO DE TAXA ASSOCIATIVA OU CONDOMINIAL E VEDAÇÃO DE DESEMEMBRAMENTO DOS LOTES. A LEI CIVIL CONTEMPLA APENAS O DEVER DE INDENIZAR. SUBMISSÃO ÀS REGRAS ESTATUTÁRIAS DA ASSOCIAÇÃO PRESSUPÕE A LIVRE ASSOCIAÇÃO. LOTES NÃO PERTENCENTES À ÁREA DO CONDOMÍNIO DE FATO. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo. Nesse sentido, há previsão expressa no artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2016. A consulta à sentença se deu antes de sua publicação no DJe, razão pela qual o termo inicial do prazo para interposição da apelação se deu no dia útil seguinte à ciência pelo autor. Interposto o recurso após o prazo de quinze dias não é passível de conhecimento. Recurso do autor não conhecido.

2. A falta de adesão à associação de moradores e que instituiu as taxas de manutenção do “condomínio de fato ou irregular”, não obriga o pagamento a quem não se associou, consoante decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.439.163, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prestigia-se o direito constitucional à livre associação conforme entendimento da Suprema Corte (RE 432.106/RJ), principalmente no caso em que o autor, detentor de lote encravado, não faz parte da associação, mas apenas requereu seu direito de passagem. Assim, não se submete às regras restritivas de direito previstas no estatuto da associação, inclusive a que veda a divisão dos lotes.

3. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.